Tribunal: STF
Processo: HC 227429
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Israel da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR INFERIOR A 10 ANOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não é caso de aplicação do direito ao esquecimento aos maus antecedentes na primeira fase e na incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois a condenação pretérita foi extinta em 22/5/2013, data não tão distante da prática do novo delito (9/6/2020) – menos de 10 anos –, não havendo, portanto, que se cogitar a aplicação da aventada tese. 



    2. Mantida a pena em 5 anos de reclusão, mostra-se descabido o pleito relativo ao abrandamento do regime prisional e de conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, ambos do CP. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 764.532 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante. 



    Registro, preliminarmente, quanto à aplicação do período depurador de 5 (cinco) anos para o reconhecimento de maus antecedentes, que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em processo que restou assim ementado: 



    EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    No referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Desse modo, constata-se que o Tribunal de origem, ao realizar a dosimetria da pena, não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, de forma a permitir-se a utilização de condenações transitadas em julgado a mais de 5 (cinco) anos como maus antecedentes.



    Ultrapassada essa questão, não há reparos a se fazer no acórdão ora atacado.



    Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto e o afastamento do tráfico privilegiado com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes. Confira-se fragmento do acórdão impugnado nesta impetração (com meus grifos):



    No caso, verifica-se que a Corte estadual procedeu à exclusão da circunstância judicial relativa à natureza da droga apreendida sem fazer o decote proporcional da pena-base, procedimento que contraria o entendimento desta Corte no sentido de que: "Se o Tribunal exclui, em apelo exclusivo da defesa, circunstância judicial do art. 59 do CP erroneamente valorada na sentença, deve reduzir, como consectário lógico, a pena básica em vez de mantê-la inalterada, pois, do contrário, estará agravando o quantum atribuído anteriormente a cada uma das vetoriais (REsp n. 1547734/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 



    Assim, afastado o desvalor relativo à natureza da droga apreendida, mas mantida a negativação da vetorial dos antecedentes, o aumento proporcional da sanção resulta em 5 meses de reclusão. Na segunda fase, as instâncias ordinárias reduziram a pena intermediária ao mínimo legal, haja vista a incidência da atenuante da confissão, de modo que a modificação realizada por este Tribunal na dosimetria da pena-base, em nada repercutirá na sanção final estabelecida pela origem. 



    Na terceira fase, ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem asseverou que: "De fato, não era o caso de aplicação do redutor previsto no § 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes ostentados." 



    Destaca-se que o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes, não havendo, pois, ilegalidade a ser sanada.



    [...]



    Desse modo, considerando a existência de maus antecedentes, verifica-se que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual não há falar em desclassificação para tráfico privilegiado. 



    Por fim, mantida a pena em 5 anos de reclusão, mostra-se descabido o pleito relativo ao abrandamento do regime prisional e de conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, ambos do CP.



    Destaque-se que, no âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Desse modo, diante da existência dos maus antecedentes e do quantum de pena fixado, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena ou na fixação do regime semiaberto.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente